Tribunal: TJES
Processo: 5005059-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005059-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
COATOR: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já analisado no HC 5001650-95.2023.8.08.0000
,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
d
o
paciente
se consolidou por

variados motivos
idôneos
, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade,
por ter sido detido em flagrante
;
b.
Em razão da
expressiva
quantidade

de drogas apreendidas,
no
local onde
foi encontrado
paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito
(associação com um adolescente para a

prática do tráfico)
, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

2.

E
,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de

tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o

modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

3.

N
ão ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há cerca de
seis
meses
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do

processo
e da Vara onde tramita
,
seus
inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem
e

não havendo, pela

documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

4.

“
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a

aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera
suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

5.

Por fim
, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6
.
Ordem denegada.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005059-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA, JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR SANTOS DE JESUS - ES36431

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
, mediante alegação de

suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de janeiro de 2023, como incurso nas sanções do tráfico (art. 33, 35 c/c 40, inciso

VI da Lei nº 11.343/06), tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 06/01/2023.

Informa que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual em 18/01/2023, sendo a audiência de instrução designada somente para o dia

01/08/2023.

Ante o exposto, alega o excesso de prazo para a realização da audiência, a idoneidade da conduta social do paciente e a ausência dos requisitos para a

decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida cautelar ante o princípio da homogeneidade.

Diante o exposto, requer a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

Informações prestadas pela autoridade coatora
em
ID
5168345
,
e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
5185330
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Segundo consta nos autos o paciente foi autuado em flagrante delito pois, associado ao adolescente F.C.S., comercializava entorpecentes, sendo com

eles encontradas 02 buchas de maconha e 315 pedras de crack.

Conforme já analisado no HC 5001650-95.2023.8.08.0000, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente se consolidou por

variados motivos idôneos, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade, por ter sido detido em flagrante;
b.
Em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, no local onde foi encontrado paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito
(associação com um adolescente para a prática do tráfico)
, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

E
,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

No mesmo sentido,
consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

A
lém disso, reputo importante mencionar que a decisão de revisão da cautelar (ID 4978831),
reitera
os fundamentos já expostos,
apontando a ausência de alteração do quadro fático.

Assim, entendo que encontra-se devidamente fundamentada a decisão que mantém o paciente preso preventivamente.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, d
eve-
se

confront
ar

o tempo que o paciente está preso preventivamente

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há cerca de
seis
meses
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e da Vara onde tramita
,
seus
inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem
e

não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Assim, considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que está dentro da razoabilidade o prazo para
prolação
para a realização da audiência
.

Ademais, consigno que, conforme informações prestadas pelo D. Magistrado a audiência de instrução está marcada para data próxima.

Q
uanto
a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
o

C
. STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Por fim
, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)